Tribunal: CARF
Processo: 13702.000149/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.000149/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.323 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SILVIO FELINTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS. COMPROVAÇÃO.
Os proventos de aposentadoria pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são isentos da tributação do
Imposto de Renda, até o limite estabelecido, por mês, para o total dos
rendimentos recebidos a esse título, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja promovido o recálculo do IRPF
excluindo de sua base de cálculo os rendimentos isentos recebidos do INSS de acordo com o
inciso XXXIV, do artigo 39 do Decreto no 3000/99.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2006, ano-calendário 2005, em nome
do contribuinte acima qualificado, foi alterado o resultado de imposto a restituir de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000149/2009-70
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000149/2009-70

3.389,66,10 para R$ 1.672,59 de imposto (código 0211) e R$ 334,51 de multa de mora,
que acrescidos de juros de mora calculados até 30/12/2008, totalizaram o crédito
tributário apurado no valor de R$ 2.542,32 (fls. 05/09).
O lançamento foi decorrente compensação indevida de IRRF referente à rendimentos
recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor
de R$ 5.062,25.
Cientificado do lançamento em 06/01/2009, conforme fl. 15, o interessado apresentou
impugnação de fl. 02, em 26/01/2009, na qual argumenta:
1) Reconhece que cometeu um equívoco no preenchimento da declaração ao incluir
incorretamente o valor de R$ 5.062,25 como Imposto de Renda Retido na Fonte,
quando nenhuma retenção de fato ocorrera.
2) Foi informado em sua declaração um rendimento tributável no valor de R$
31.398,31, o que também não condiz com os fatos. Por ser beneficiário da isenção por
idade, o valor real de rendimentos tributáveis foi de R$ 16.372,31, oriundos da SH
Formas Andaimes e Escoramentos Ltda., com a qual mantinha contrato de trabalho à
época.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS.
Os proventos de aposentadoria pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, são isentos da tributação do Imposto de Renda, até o
limite de R$ 1.164,00, por mês, para o total dos rendimentos recebidos a esse título, a
partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para reanálise por meio de Recurso
Voluntário é a isenção de IRPF sobre os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000149/2009-70

público interno, ou por entidade de previdência privada, até limite estabelecido por mês, a
partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
Do Mérito
Como visto o interessado não teve a sua solicitação acatada pelo julgamento de
piso em virtude de não ter apresentado o comprovante de rendimentos emitido pelo INSS (e-fls.
34), in verbis:
Assim, o contribuinte, ao completar 65 anos, em 30/07/2004, conforme
documentos de fls. 04, passou a fazer jus à isenção. Entretanto, o interessado não
apresentou na impugnação o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social para
confirmação dos valores referentes a rendimentos tributáveis e rendimentos isentos
recebidos no ano-calendário.
Esta isenção está tipificada no inciso XXXIV, do artigo 39, do RIR/99, abaixo
transcrito:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Proventos e Pensões de Maiores de 65 Anos
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto
Com sua peça recursal o interessado colacionou relação de créditos (e-fls. 45/48),
emitida pelo INSS, discriminando os pagamentos mensais feitos ao interessado a título de
aposentadoria por idade, no período de 2005 a 2015.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessado logra
êxito em comprovar que os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social,
CNPJ no 29.979.038/0001-40, são oriundos de aposentadoria e se enquadram na isenção
prevista no inciso XXXIV, do artigo 39 do RIR.
Assim, voto pela exclusão dos rendimentos de aposentadoria pagos pelo INSS,
conforme previsto pela legislação acima.
Conclusão
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para que seja promovido o recálculo do IRPF excluindo de sua base
de cálculo os rendimentos isentos recebidos do INSS de acordo com o inciso XXXIV, do artigo
39 do Decreto no 3000/99.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000149/2009-70

Fl. 60
DF CARF MF
Original